Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700554-53.2022.8.07.0000 Agravante(s) EVANDRO RIBEIRO DA SILVA Agravado(s) LIGIOMAR DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Ribeiro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos da ação de exoneração de alimentos ajuizada por Ligiomar da Silva, deferiu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, para liberar o genitor, ora agravado, da obrigação de prestar alimentos ao filho, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 31931213), o réu sustenta, em suma, que o Juízo de origem teria incorrido em erro de procedimento ao deferir a liberação da obrigação alimentar sem sequer consultar a parte alimentada. Acrescenta que não teria condições de prover o próprio sustento e que se encontraria desempregado. Diz que ainda não teria concluído a sua graduação superior em Turismo. Relata que teria crises graves de depressão. Pondera que não teria capacitação profissional suficiente para inserir-se de pronto no mercado de trabalho. Afirma que “não se pode exonerar a pensão alimentícia quando a pessoa necessita dessa contribuição para os estudos, para a formação profissional e para garantir o seu sustento”. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e, ainda, de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória vindicada pelo agravado na petição inicial. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça declinado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, diante da declaração de ID 31931215 e do documento de ID 31931222, defiro a gratuidade de justiça vindicada pelo recorrente, porque evidenciado, neste instante, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. Dito isso, anote-se que o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, afiguram-se presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registre-se que a obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que o “alcance da maioridade civil pelo Alimentando não exonera, por si só, a obrigação alimentícia afeta ao genitor, subsistindo a obrigação decorrente do vínculo de parentesco. 3. Persiste a obrigação de prestar alimentos ao genitor quando o Alimentando não possuir condições de se sustentar e provar a necessidade da pensão para suprir suas necessidades básicas” (Acórdão 1354126, 07020853620208070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, verifica-se, neste instante, que o alimentado, de fato, ainda não finalizou o curso superior de Turismo e encontra-se, hodiernamente, desempregado, muito embora já possua 26 (vinte e seis) anos de idade e, em tese, tenha condições de se inserir no mercado de trabalho. Ponderados esses aspectos, por cautela, convém suspender, por ora, os efeitos da r. decisão agravada, resguardando-se a obrigação alimentar imputada ao agravado até análise aprofundada do tema por esta e. Turma Cível, de modo a afastar, neste momento, o eventual risco de desassistência material ao alimentado. Cumpre consignar, ainda, que compete ao agravante, independentemente do conteúdo da presente decisão judicial, mobilizar-se o quanto antes visando a sua inserção no mercado de trabalho, evitando-se eventuais inconvenientes decorrentes da possibilidade de reversão do entendimento albergado nesta decisão liminar por ocasião do julgamento do recurso por esta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora